Tribunal: TCU
Processo: 039.238/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3192/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 40 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o sobrestamento dos presentes autos, no aguardo do julgamento da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP, nos termos do Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 039.238/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Diana Mariano Fontele (XXX.386.703-XX); Jacqueline Wyrna Sousa da Cunha (XXX.525.282-XX); Maria Nicacia de Franca Lopes (XXX.950.574-XX); Marlene Siqueira Abrantes (XXX.219.964-XX); Zilmara Correia Lopes (XXX.017.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.